Tribunal: TJES
Processo: 5002917-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002917-26.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ANTONIO DE CARVALHO GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDNAP-FS”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir em dobro à parte autora os valores cobrados sob o título de “Contribuição SINDNAP-FS”, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, postulando pela reforma do ato sentencial para improcedência do dano moral, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

4. Sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia. O cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal do requerente não permite segurança ao leigo para atestar que foi o recorrente quem aderiu ao negócio.

5. Soma-se a isto os demais indícios probatórios apresentados pela parte requerida, notoriamente no que diz respeito à fotografia de id. 10275668, em que o autor aparece inclusive utilizando adesivo com os dizeres “EU FAÇO PARTE DO SINDNAPI”. Embora alegue-se, em réplica, que o uso de tal adesivo se deu a pedido de instituição bancária, não há comprovação de tal alegação, de sorte que não se pode tomar apenas as afirmativas do autor para desconsiderar referida prova.

6. Portanto, é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora/recorrente de ter assinado o contrato, há necessidade de prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

7. Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

8. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)